Tribunal: STF
Processo: RE 254092
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TITULARES DE CARGO DE
MAGISTÉRIO. REAJUSTE DE 28,86%. ALEGAÇÃO DE DIREITO
SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1.      Em Recurso Extraordinário é descabida a
apreciação, pelo S.T.F., de questão não decidida na
instância de origem.
2.      Agravo improvido